Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709646-26.2020.8.07.0000 Agravante(s) CARLOS AUGUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA Agravado(s) BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. E OUTRO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Nos termos dos arts. 1.015 c/c 1.019 do CPC, diante da ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2020 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora